Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-95.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004738-95.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – MERA COBRANÇA – REFATURAMENTO – PERTINÊNCIA - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004738-95.2018.8.11.0003 interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com AFFONSO FLORES SCHENDROSKI perante 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 92101091 o magistrado de piso julgou procedente o pedido constante na inicial para confirmar a antecipação de tutela e determinar a revisão das faturas objeto da lide, que devem observar os limites da mensalidade do plano contratado originariamente: R$589,90; e condenar a parte reclamada no pagamento de indenização por danos morais para a parte autora, no valor de R$20.000,00. Condenou também a parte requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 92101091 inexistência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais;

Alega que a Parte Recorrida ajuizou a presente ação alegando que teria ocorrido falha na prestação do serviço, consubstanciada no bloqueio indevido de sua linha a partir da data de 24/02/2018, de modo que teria ficado impossibilitada de realizar ou receber ligações, sendo que os ramais telefônicos seriam utilizados no seu escritório de advocacia, contudo, houve tanto a regular prestação dos serviços de rede e telefonia pela Recorrente quanto a normal utilização dos serviços pela Recorrida na data em que alega ter havido o bloqueio e nos dias subsequentes, conforme demonstra o relatório de chamadas apresentadas;

Sustenta que consta descabidas as alegações de falha na prestação do serviço sob o ponto de vista do fornecimento de rede móvel, levando-se em consideração que, de acordo com as regras estabelecidas pela ANATEL, a cobertura do serviço de telefonia móvel deve ser prestada em pelo menos 80% da área urbana das sedes dos municípios, sendo que esta fiscalização é realizada pela própria ANATEL que demonstram a eficiência da prestação dos serviços de telefonia e rede em todo o território nacional e na comarca de Rondonópolis/MT;

Afirma que a não é devida qualquer indenização de natureza moral, não apenas pela inexistência de ato ilícito e nexo de causalidade, mas também pelo fato de que os fatos narrados na exordial não configuram dano moral passível de indenização.

Contrarrazões sob ID. 92101120 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, doravante denominado recorrido, em face de VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A).

Noticiou o autor/recorrido que matinha um contrato de prestação de serviços de telefonia com a requerida/recorrente, que lhe fornecia várias linhas, utilizadas por pessoas físicas e por seu escritório de advocacia; afirmou que teve os serviços de internet e telefonia suspensos sem qualquer motivo justificável, o que lhe causou sérios prejuízos materiais e danos morais que foram além do mero aborrecimento, além de ter a requerida cobrado valores muito superiores ao que fora contratado.

Em sua defesa, a requerida/recorrente asseverou que não houve falha na prestação dos serviços; que os problemas técnicos que motivaram a suspensão das linhas do autor foram resolvidos a contento; que os valores das faturas estão acima da mensalidade contratada em razão da finalização do prazo promocional que era ofertado e não renovado.

O juiz aquo julgou a ação julgou procedente para determinar a revisão das faturas impugnadas, que devem observar os limites da mensalidade do plano contratado originariamente: R$589,90 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) e condenar a parte reclamada no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A tese recursal funda-se assertiva de que não houve falha na prestação de serviço, ou, que no caso dos autos os fatos não ensejam indenização de cunho moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

A parte recorrida alegou que, em decorrência de má prestação de serviço por parte da ré/apelante, não conseguiu utilizar plenamente os serviços contratados, motivando-a a registrar várias reclamações administrativas e protocolos de atendimento, bem como que foi cobrada em dissonância ao pacote de serviços ofertado.

A parte recorrida evidenciou que houve cobrança diversa da originalmente pactuada, contudo, não demonstrou cabalmente a alegada falha na prestação de serviços no tocante a ausência de sinal de internet e linha telefônica e sua extensão.

Considerando a matéria dos autos, tem-se que apenas a alegação de ausência de sinal telefônico, somado de números de protocolos junto à operadora, são insuficientes para configurar prova mínima da sua ocorrência, muito menos de seus desdobramentos.

A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.

Cumpre ressaltar que, independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual, caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual ausência do sinal telefônico e internet, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade, salvo quando demonstrada situação excepcional causadora de danos morais ao usuário do serviço.

Nesta esteira, deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente, a indisponibilidade temporária ou eventual, como alegado nos autos, não ocasiona prejuízo aos direitos da personalidade, aflições, angústias ou sofrimento, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre essa questão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. Não é possível a este Tribunal conhecer de violação a dispositivo da Constituição Federal, mister reservado ao Supremo Tribunal Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

2. Pronunciado pela Corte de origem a ocorrência de mero dissabor, não tendo configurado qualquer dano à honra objetiva da pessoa jurídica, a revisão de tal entendimento demanda o reexame dos aspectos fáticos delineados na lide, o que resta obstado nesta via recursal especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. A interrupção no serviço de telefonia caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp 10.396/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).

Não restou evidenciado nos autos que houve suspensão de serviços, e se de fato ocorreu, não restou comprovado que a referida interrupção na prestação do serviço de telefonia tenha provocado efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado e necessários para configurar o dever de indenizar. E em sendo assim, não se pode considerar que todo aborrecimento implique em danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Lado outro, a parte recorrida evidenciou cobrança em desconformidade a oferta aderida frente a empresa de telefonia recorrente.

In casu, extrai-se que o autor, ora apelado, contratou plano telefônico junto à apelante sem ter ciência plena das cláusulas referentes ao contrato, uma vez que operadora não cumpriu com os ditames do CDC que determina que as cláusulas restritivas estejam em destaque, devendo o contratante ter plena ciência daquilo que está se obrigando.

Preleciona o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Desta forma, não se pode olvidar que as cláusulas contratuais devem sempre ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, o que não ocorreu, e por corolário, ensejou em cobrança indevida quanto as faturas que extrapolaram o valor inicialmente acordado, descabendo censura na sentença no que tange ao refaturamento dos valores impugnados.

A jurisprudência já se manifestou em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - TELEFONIA - CONTRATO RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR À CONCLUSÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - MULTA RESCISÓRIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO - SUSPENSÃO INTEGRAL DOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS APÓS A RESCISÃO - FATURAS POSTERIORES - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITOS INEXISTENTES - - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Não são devidas faturas de serviços de telefonia que não foram prestados após a rescisão pleiteada pelo consumidor e a suspensão integral do uso da linha telefônica. O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor prevê que "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor". Não havendo previsão contratual de multa pela rescisão antecipada do contrato, não pode ela ser exigida para o desfazimento do ajuste. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios e as custas do processo devem ser fixadas na proporção em que cada parte foi vencida. (art. 21 ,"caput", do CPC ).” (TJ-SC - AC: 20130404215 São José 2013.040421-5, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 17/07/2014, Quarta Câmara de Direito Público)

Por fim, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, uma vez tratar-se de mera cobrança.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para extirpar a condenação em danos morais ao presente caso.

Apesar de ter-se reconhecido a falha na prestação do serviço, reconhecida a necessidade de refaturamento das cobranças, não foi acolhida a alegação de danos morais, razão pela qual verifica-se a sucumbência do autor diante dos seus pedidos, o que enseja a redistribuição dos respectivos ônus de forma proporcional ao seu decaimento.

Em decorrência da sucumbência reciproca, divido igualmente os honorários fixados em primeira instância entre os litigantes com fulcro no art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021